Tribunal: TJDFT
Processo: 0725251-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725251-07.2023.8.07.0000 Agravante(s) Geraldo Mariano de Oliveira Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Mariano de Oliveira contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 160471024 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal movida por Distrito Federal em desfavor do ora agravante, processo n. 0729362-20.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores encontrados em conta bancária do executado, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, GERALDO MARIANO DE OLIVEIRA, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de aposentadoria. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Inicialmente, registra-se que, ao contrário do que arguido pelo executado, a decisão que determinou a penhora impugnada consta do ID 157911437 e foi proferida sob sigilo, que somente foi levantado após a finalização da diligência constritiva. Adiante, compulsando os autos, verifica-se que se encontra contrito o valor de R$ 4.238,20 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos) nas contas bancárias de titularidade do executado, sendo R$ 4.224,52 no Banco do Brasil, R$ 13,64 no Banco Alfa BI e R$ 0,04 no Banco Itaú – ID 159077144. A parte executada impugna a penhora havida em sua conta corrente no Banco do Brasil, sob a alegação de que essa quantia se refere a aposentadoria. De fato, os documentos carreados aos autos – Ids 160261345 a 160261358 – evidenciam que a parte executada recebe aposentadoria na conta em que houve a constrição judicial, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ocorre, porém, que a análise do extrato juntado no ID 160261351 dá conta de que, após o recebimento da aposentadoria em 08.05.2023, a respectiva verba foi totalmente consumida pelos débitos ocorridos nos dias posteriores, sendo que o valor bloqueado no dia 16.05.2023 por ordem deste Juízo se refere a créditos ocorridos na conta bancária nos dias 15 e 16.05.2023, quantias estranhas ao benefício previdenciário da parte executada e, por isso, fora da regra de impenhorabilidade prevista no inc. IV do art. 833 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pelo executado. Neste ato, fica a parte executada intimada acerca da penhora, para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Fica o exequente intimado a se manifestar sobre a nulidade da citação arguida no ID 159336863, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Em razões recursais (Id 48274136) o agravante, de início, sustenta a nulidade da citação, e diz não aplicáveis os efeitos da revelia. Alega “incorreção da penhora”, ao argumento de que os valores constritos são provenientes de sua aposentadoria e de atividades que desempenha como autônomo. Afirma gozarem tais quantias da proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Indica julgados que entende abonar suas alegações. Defende a possibilidade de julgamento monocrático do recurso, conforme disposto no art. 932, V, “a”, do CPC. Pede, ao final: Por todo o exposto, requer: a) Ao eminente Relator ü A admissão do presente apelo; ü Monocraticamente, inaldita altera parte, julgue o mérito do presente agravo - art. 932, V, “a”, do NCPC - reforme a decisão interlocutória, para os fins de ocorra a imediata liberação da quantia mencionada de R$ 4.238,20 (Quatro mil duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos) em sua totalidade, disponibilizando tal valor em favor do agravante em sua conta-salário bloqueada, expedindo-se comunicação ao BACEN para tanto, através de meio eletrônico ü seja reconhecido que a quantia colocada em indisponibilidade, se refere à importância referente a APOSENTADORIA/ SALÁRIO ADVINDO DE PROFISSIONAL AUTONOMO, destinado ao sustento do agravante e de sua família, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme preceitua o artigo 833, inciso IV do CPC e consequentemente insuscetíveis de serem colocados em indisponibilidade pelo caráter que os reveste; ü requer que a conta salário conta 45915-1, agência 1507-5 do Banco do Brasil, seja desbloqueada imediatamente, pois se trata de conta- salário conforme foi comprovado e é de uso exclusivo para verba alimentar. ü A citação da Agravada para apresentar, caso queira, contraminuta; b) Em não sendo dado provimento de forma monocrática, que a colenda Turma dê provimento ao presente agravo, reformando a decisão recorrida, nos moldes acima perquirido. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o agravante não demonstrou o recolhimento do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do citado art. 1.007 prevê: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Concretamente, o agravante não instruiu o recurso com a guia de custas acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento do preparo. Também não demonstrou ter sido contemplado com a gratuidade de justiça no juízo de origem e sequer formulou pedido neste sentido. Enfim, comprovado não está o recolhimento regular do preparo no ato de interposição do recurso. Posto isso, com arrimo no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, conforme previsão das normas de regência, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora